Tribunal: CARF
Processo: 17698.720011/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.720011/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ABEL CARLOS AVANCINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal o contribuinte apresenta razões alheias ao objeto da
notificação de lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO
TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário por
ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 09-13 e 26-30) lavrada contra a pessoa física em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.720011/2011-72
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720011/2011-72

epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-
calendário 2007 (ND 10/36.996.823), entregue pelo contribuinte em 16/06/2010 (fls.
19-25).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
restituir, no valor de R$ 3.228,07, para imposto suplementar de R$ 7.306,90, em virtude
da apuração de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
41.257,45, valor pago pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG.
Cientificado da autuação em 02/05/2011, segundo informa Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 32, o interessado propôs impugnação em 03/05/2011 (fls 02-04), onde defende o
caráter isento da verba. Explica ter recebido notificação do Ministério da Educação
noticiando que os proventos de aposentadoria percebidos na condição de anistiado
político estariam abrangidos pela Lei no 10.559/2002 e Decreto no 4.897/2003 e que, a
partir de então, seria suprimida a retenção em fonte. Com lastro nesta informação,
retificou as declarações de ajuste anual de diversos anos-calendário objetivando obter a
restituição a que fazia jus.
Acosta documentos diversos com intuito de provar a condição de anistiado e defende a
desnecessidade de apresentação de requerimento dirigido ao Ministro da Justiça para
substituição da motivação de sua inatividade para o regime de reparação econômica.
Considerando que a autuação lastreou-se apenas em informações prestadas em DIRF
pela fonte pagadora, não sendo oportunizado ao sujeito passivo prestar esclarecimentos
via intimação prévia ou apresentação anterior de Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), o processo foi remetido ao Setor de Fiscalização competente para
manifestar-se sobre as questões de fato levantadas pelo recorrente, em cumprimento aos
termos da Instrução Normativa n° 1.061, de 2010.
Decidiu a Autoridade Revisora manter a omissão de rendas, pois em seu entender o art.
10 da Lei no 10.559/2002 apenas confere tratamento isento ao rendimento de
aposentadoria que foi objeto de requerimento ao Ministro da Justiça para substituição
pelo regime de reparação econômica (fls 38-42).
Ciente deste fato, manifestou o contribuinte seu conformismo com a decisão (fls 44-48),
todavia, pleiteou a alocação de dois pagamentos correlatos ao saldo de imposto a pagar
apurado em Declaração de Ajuste Anual original (fls 63-69, 86-92, 51-54, 84-85), e,
conseqüente improcedência da referida cobrança, vez que extinta.
O pleito do contribuinte foi denegado pela Comunicação no 395/2016 emitida pela
Delegacia de Pelotas (RS), para a qual somente caberia pedido de restituição em relação
aos pagamentos conforme Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 (fls 70-71).
Cientificado do feito em 21/09/2016, propôs o interessado recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls 77-93), cuja tramitação indeferida (fl
97), deu ensejo à manifestação de fls. 100-101 cujas razões são sintetizadas a seguir:
· Que na petição protocolada em 14/07/2014 formulou pedido mais amplo que a mera
quitação de débito, buscando na verdade “... o respeito aos diplomas legais elencados
nas razões recursais”.
· Que, ainda que assim não se admita, entende que o pleito de aproveitamento dos
pagamentos vertidos é hipótese de compensação prevista no art 170 do CTN e não
existe obstáculo expresso na IN RFB no 1.300, de 2012, para sua realização.
· Defende que a inadmissibilidade do recurso ao CARF seria exclusiva do próprio
Colegiado cabendo a nulidade da Comunicação no 490/2016 expedida pela Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário em 04/11/2016 (fl 97).
Eis o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720011/2011-72

Exercício: 2008
Ementa:
Acórdão não sujeito à Ementa conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda;
b) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto pelo
pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de auto de infração que constatou a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte de pessoa jurídica, autuação esta mantida pela decisão de primeira instância ao
julgar improcedente as alegações de que os rendimentos estariam sob a guarida da isenção, já
que recebidos a título de indenização, aposentadoria, pensão ou de qualquer natureza a anistiado
político.
Em sede recursal, o contribuinte não insurge-se quanto ao objeto da lide,
limitando-se a anexar os comprovantes de pagamento do crédito tributário que lhe fora
imputado, o que, em apertada síntese, resulta no não conhecimento do recurso voluntário vez
que:
(i)
Não há lide a ser analisada, vez que o contribuinte não apresenta razões
quanto ao objeto do auto de infração (artigo 17 do decreto 70.235/72);
(ii)
Caso os comprovantes de pagamento dos DARF sejam realmente
referentes ao crédito tributário em destaque, atrai-se o teor do artigo 156, I
do CTN, já que o pagamento é uma das causas de extinção do crédito
tributário.

Solicita-se a unidade preparadora para analisar se os pagamentos referem-se ao
crédito tributário da presente notificação de lançamento.
Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.720011/2011-72

Fl. 162
DF CARF MF
Original